Tribunal: STF
Processo: AP 2271
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de WESDRA SANTARÉM MAZZEGA, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa) à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e 



    - art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) à pena de 5 (cinco) meses de detenção. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa (eDoc. 172).



     Em 26/7/2025, em razão do descumprimento das medidas cautelares que lhe foram anteriormente impostas, decretei a prisão preventiva do réu (eDoc. 153), efetivada em 2/9/2025 (eDoc. 152).



     Em 15/10/2025, o acórdão condenatório transitou em julgado (eDoc. 178), e determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direito impostas a WESDRA SANTARÉM MAZZEGA (eDoc. 179). 



    Em 18/10/2025, a Defesa de WESDRA SANTARÉM MAZZEGA apresentou pedido de liberdade para cumprimento da pena em regime aberto (eDoc. 188). 



    O apenado WESDRA SANTARÉM MAZZEGA, com 46 (quarenta e seis) anos de idade, foi preso em 9/1/2023, com concessão de liberdade provisória em 13/3/2023. Em 26/6/2025, foi decretada a prisão preventiva (eDoc. 153), efetivada em 2/9/2025 (eDoc. 152), e, após o início do cumprimento da pena, o condenando permaneceu recolhido em estabelecimento prisional (eDoc. 185). Foram contabilizados 120 (cento e vinte) dias de prisão. 



    Em 20/10/2025, determinei a regularização da execução penal do sentenciado WESDRA SANTARÉM MAZZEGA (eDoc. 193).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos formulados, ressaltando que “o pedido de transferência do apenado para local adequado ao regime semiaberto encontra-se prejudicado diante da decisão proferida em 20.10.2025, que determinou as providências necessárias para a regularização da execução penal do apenado” (eDoc. 198).



    É o relatório. DECIDO.



    No ponto, o art. 112 da Lei de Execução Penal prevê que:



    Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:



    I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;



    III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;



    IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça; 



    V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; 



    VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: 



    a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; 



    b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou



    c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada; 



    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;



    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional. 



    § 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão. 



    § 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 



    § 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:



    I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; 



    II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;



    III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; 



    IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;



    V - não ter integrado organização criminosa. 



    § 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo. 



    § 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. 



    § 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente. 



    § 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.



    A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.



    Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.



    A condenação é de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.



    Ocorre que, para que o requerente preencha os requisitos previstos na Lei de Execução Penal, ele precisa cumprir 16% da pena, o equivalente a 140 (cento e quarenta) dias, o que, como visto, ainda não foi alcançado pelo condenado.



    No ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 198):



    “O art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 estabelece que a progressão de regime para os condenados por crime cometido sem emprego de violência e grave ameaça dar-se-á após o cumprimento de 16% da pena, se o agente for primário. 



    Na espécie, Wesdra Santarem Mazzega foi condenado à pena de dois anos de reclusão, pelo crime de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal), e de cinco meses de detenção, por incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), a ser cumprida no regime inicial semiaberto. 



    Preso em flagrante em 9.1.2023, o apenado teve sua prisão convertida em preventiva, obtendo liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares, em 13.3.2023. No decorrer da ação penal, a prisão preventiva foi restabelecida em razão do descumprimento das cautelares substitutivas. O mandado de prisão foi cumprido em 2.9.2025 e, desde então, o apenado encontra-se recolhido em estabelecimento penitenciário. 



    O histórico de descumprimento de cautelares por parte do apenado – que, em liberdade, rompeu a cinta de monitoramento eletrônico em 5.7.2024 e abandonou o comparecimento semanal em juízo dese 1º.7.2024 – foi expressamente considerado no acórdão condenatório como fator impeditivo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Esses mesmos fatos também fundamentaram a fixação do regime semiaberto como o mais adequado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Com o trânsito em julgado do acórdão condenatório, não é possível revisar o regime inicial nele fixado. 



    Além disso, ainda que se contabilize o tempo de prisão preventiva, ante o direito à detração da pena fixada, não se alcançou, ainda, a fração mínima legalmente prevista para a pena imposta (requisito objetivo) – equivalente a 140 dias –, tampouco foi demonstrado, até o momento, o cumprimento do requisito subjetivo, consistente no bom comportamento carcerário.



    Por fim, o pedido de transferência do apenado para local adequado ao regime semiaberto encontra-se prejudicado diante da decisão proferida em 20.10.2025, que determinou as providências necessárias para a regularização da execução penal do apenado.



    A manifestação é pelo indeferimento dos pedidos de Wesdra Santarem Mazzega.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pela Defesa de WESDRA SANTARÉM MAZZEGA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente